Tribunal: TJMT
Processo: 0002225-06.2019.8.11.0079
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002225-06.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL SANTOS MOURA JUNIOR - CPF: 045.219.961-16 (APELANTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
. ALMEJADO O
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA DESFAVORAVELMENTE – ANÁLISE CONJUGADA COM ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS RIGOROSO – 3.
PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO PROCESSO PENAL – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NA REITERAÇÃO CRIMINOSA DO RECORRENTE E NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO
– PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA
– 5.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente porque há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que a droga foi apreendida, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal, cabendo destacar, ademais, que a alegada condição de usuário de drogas deduzida por ele não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

2. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, §§ 2º,
a
e
b
e 3º do Código Penal, uma vez que a existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente (antecedentes criminais) e a gravidade concreta consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas indicam a necessidade de um regime mais gravoso.

3. Descabe, em grau de recurso de apelação, a concessão ao recorrente da isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto; isso em contar que a eventual condição suspensiva de exigibilidade do pagamento deve ser analisada na fase de execução pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

4. Não merece reforma a sentença no ponto que indefere o pedido do sentenciado de recorrer em liberdade, quando o
decisum
está suficiente fundamentado, tendo seu prolator indicado os motivos de seu convencimento para manter a custódia cautelar, destacando não só os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do recorrente, bem como a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Israel Santos Moura Júnior
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 2225-06.2019.811.0079 (código 67269), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O recorrente, com base nas razões que se encontram às p. 368/377 (Ids. 64798667 e 64798672), postula a sua absolvição, com base no aforismo
in dubio pro reo
, sustentando a insuficiência de provas da mercancia de entorpecentes; e, subsidiariamente: a modificação do regime prisional para diverso do fechado; o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais; e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões encontradiças às p. 380/390 (Ids 64798677, 64798680 e 64798682) o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê às p. 404/407 (Id. 70974960), seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada às p. 05/07, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 02 de outubro de 2019, por volta das 15h30min, na Rua São Paulo, próximo ao Pronto Socorro Municipal, Centro, nesta cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, o denunciado ISRAEL SANTOS MOURA JUNIOR, com consciência e vontade, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente Raryel dos Santos Moreira, transportava, trazia consigo e guardava drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, consistente em 06 (seis) porções análogas a maconha, totalizando 1,161 kg, consoante se verifica do Termo de Exibição e Apreensão (fl. 15), Laudo de Constatação Preliminar de Substancia Entorpecente (fl. 47) e Laudo Pericial n° 310.2.04.2019.012961-O1 (fls. 54/57).

Conforme se apurou, a guarnição da polícia militar recebeu diversas denuncias de que uma residência, situada aos fundos do Supermercado “Se Tu Uma Benção”, no setor industrial, vinha sendo utilizada como ponto de distribuição de drogas, bem como que crianças estavam realizando as entregas dos entorpecentes.

Segundo consta, o denunciante informou a guarnição da polícia militar que o indivíduo utilizava um veículo automotor para o transporte da droga, além de uma motocicleta Honda CG Titan de cor cinza, sem placas e que, inclusive, no dia 02 de outubro de 2019, o indivíduo conduzia a aludida motocicleta e trajava uma camisa verde, calca jeans azul e botina.

De posse de tais informações, os policiais militares realizaram diligências pela cidade, logrando êxito em localizar na rua São Paulo a motocicleta Honda CG Titan sendo conduzida por um indivíduo com as mesmas características informadas, ocasião em que fizeram o acompanhamento do veículo e procederam a sua abordagem na citada rua, próximo ao Pronto Socorro Municipal.

Durante o procedimento de abordagem, os policiais identificaram 0 condutor da motocicleta como sendo ISRAEL SANTOS MOURA JUNIOR e o passageiro como sendo o adolescente Raryel dos Santos Moreira, momento em que realizaram busca superficial em cada um dos indivíduos e não encontraram nada ilícito.

Nesse interim, os policiais desconfiaram do nervosismo do denunciado e do

adolescente e os conduziram ao Pronto Socorro Municipal, e em uma sala reservada realizaram revista intima. Na ocasião, foi encontrada dentro da cueca de ISRAEL, especificamente entre suas nádegas, uma porção se substancia análoga a maconha.

Apos, o denunciado e o adolescente foram encaminhados ao Núcleo da Policia Militar desta urbe, para os procedimentos de praxe.

Importante ressaltar que, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado para realizarem buscas, ocasião em que localizaram 02 (duas) porções pequenas de substancia análoga a maconha no quarto e na cozinha, O1 (uma) balança de precisão, bem como 03 (três) porções maiores de substancia análoga a maconha, na parte externa da residência, dentro de um balde e de um saco de milho.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

denuncia ISRAEL SANTOS MOURA JUNIOR, como incurso nos artigos 33, caput, e 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei n.° 11 .343/06. [...]
Destaques originais

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de narcotráfico narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 11/12); boletim de ocorrência (p. 13/21); termos de exibição e apreensão (p. 22 e 25); laudo preliminar de constatação (p. 57); laudo pericial definitivo (p. 65/71), bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o recorrente tenha negado a prática do crime de tráfico de drogas, asseverando que a droga objeto da apreensão era para seu consumo, estes autos albergam um conjunto probatório suficiente para imputar a sua pessoa mercancia de alucinógenos, narrada na denúncia.

Com efeito, depreende-se destes autos
que os policiais militares Roberto Alves da Silva e Bremyo Philipe Cavalcante Rios – que participaram das diligências que culminaram com a prisão do apelante –, afirmaram, na fase policial (p. 26/27 e 28), que receberam informações anônimas de que uma residência localizada no setor industrial daquela cidade estaria sendo utilizada como ponto de distribuição de drogas/boca de fumo, inclusive, com utilização de crianças para fazerem a entregas do entorpecente; e que o suspeito utilizava um veículo para transportar as drogas, além de uma motocicleta Honda CG Titan de cor cinza.

Os referidos agentes públicos, afirmaram, também, que lhes foram repassadas

as características da citada pessoa suspeita, motivo pelo qual levaram a cabo as diligências pertinentes,

logrando localizar a citada motocicleta, oportunidade em que

abordaram dois indivíduos, sendo um deles Israel Júnior; que, em busca pessoal neste, encontraram escondido em sua cueca uma porção de substância análoga à maconha; que, posteriormente, seguiram até a residência do recorrente, onde após as devidas buscas acharam escondidas mais duas porções pequenas de substancia análoga à maconha,

dentro do quarto e na cozinha, bem como uma balança de precisão na parte externa da casa dentro de um balde e de um saco misturado ao milho, mais porções de grande proporção de substâncias com a mesma semelhança.

Em juízo, os citados integrantes da Polícia Militar ratificaram suas declarações (relatório de mídias – p. 397), afirmando que receberam informações de que o recorrente estava traficando drogas em sua residência e que, no dia da prisão dele, encontraram razoável quantidade de droga em sua casa.

A propósito, em relação aos fatos narrados na denúncia, os mencionados agentes públicos fizeram estas afirmações à autoridade judicial:

[...] Testemunha: [...] Nos tínhamos informações que havia uma residência, onde ele residia, que estava tendo a comercialização de entorpecente. [...] No dia do fato tivemos informações de que ele estaria transitando em uma motocicleta, que estaria sem placa de identificação. [...] Na rua São Paulo, fazendo rondas, nos deparamos com essa motocicleta e havia semelhança da pessoa com o que haviam informado, no situação do comércio. Diante da semelhança, fizemos o acompanhamento, até as mediações do Pronto Socorro, onde conseguimos abordar. Dei a ordem de parada para ele, ele parou. Foi feita uma revista no corpo dele e no adolescente, o menor que estava junto com ele e notamos um certo nervosismo. Como não tinha como, naquele local, no meio do rua, fazermos uma revista minuciosa, conduzimos eles até a unidade de saúde, em uma sala que estava desocupada, não tinha ninguém, pedimos permissão para o pessoal lá e fizemos uma revista.

Promotor: Unidade de Saúde é o hospital?

Testemunha: Hospital Municipal. [...] Dentro de uma sala reservada nós fizemos uma revista minuciosa. Com o menor não tinha nada. E como Israel, quando ele foi tirar a roupa, deixou cair uma porção de substância entorpecente.

Promotor: Onde estava a substância?

Testemunha: Dentro da... Assim, pela situação da revista com a mão, não foi percebido nada, tendo em vista que na minuciosa, quando tirou a roupa, estava escondido, a princípio, no meio das nádegas dele. Preso no meio das nádegas. Só quando ele abaixou, na situação, que a substância caiu. Promotor: O que era?

Testemunha: A princípio, a semelhança de maconha.

Promotor: Já estava separado?

Testemunha: Estava uma pelota. Uma porção.

[...]

Testemunha: Diante dessa situação, conduzimos os dois até a unidade militar, onde é feito o boletim de ocorrência. E conversando com ele, ele disse que residia naquela residência. Perguntamos se tinha mais entorpecentes na casa dele, ele disse que não tinha, mas precisamos ir lá ver a situação. Fomos lá na residência com ele. A senhora, a esposa dele estava lá com as crianças. [...] e outro senhor, o sogro dele. Foi feito uma revista no residência e localizado mais entorpecentes, esparramado dentro da casa, dentro de um balde, misturado no milho, escondido no meio do milho.

Promotor: E o que tinha lá também? [...]

Testemunha: Substancia análoga à maconha.

[...]

Promotor: Você lembra a quantidade que tinha?

Testemunha: Pelo peso, na balança, tinha sido mais de um quilo. Mais de quilo.

Promotor: O rapaz que estava com ele era adolescente ou era criança?

Testemunha: Adolescente.

Promotor: Tinha balança?

Testemunha: Tinha balança. [...] Balança digital, de precisão.

[...]

Advogada: Ele poderia ser um usuário?

Testemunha: Devida a quantidade de entorpecente encontrado, eu acredito que não
[...].
(Roberto Alves da Silva, trecho do depoimento constante no relatório de mídia de p. 397).

[...] Testemunha: Ele (denunciado) estava em uma motocicleta, na companhia de um menor. [...] Demos a ordem de parada, ele parou. Prosseguiu a abordagem. Na revista pessoal, foi encontrada uma primeira porção de entorpecente, esverdeada, parecida com maconha.

Promotor: Como foi feita essa busca? [...]

Testemunha: Foi feita dentro do hospital.

Promotor: Ele precisou tirar a roupa?

Testemunha: Sim. Ele abaixou e quando abaixou caiu uma porção de entorpecente.

[...]

Promotor: O que vocês encontraram no residência?

Testemunha: A gente foi... Na residência estava a esposa dele e três crianças. A gente foi perguntar se tinha alguma coisa ele falou que mio tinha, a esposa dele também disse que min. A gente foi encontrando em alguns cômodos separados porções de entorpecentes. Fora da casa, na área, próximo a um sofá tinha uma lata lá, quando a gente virou a lata estava cheio de milho e apareceu uns pedaços consideráveis dentro dessa lata de milho,

Promotor: Era tudo análogo a maconha?

Testemunha: Positivo.

Promotor: Essa quantidade de maconha que estava fora da casa estava bem perto do casa?

Testemunha: Estava na área.

Promotor: na área da casa dele?

Testemunha: Na casa dele.

[...]

Promotor: E essa situação de que, teoricamente, crianças que faziam essa entrega das drogas? (...)

Testemunha: Sim. Tiveram várias denúncias que tinham crianças que faziam entrega na esquina desses entorpecentes.

[...]

Promotor: Na apreensão dentro da casa tinha alguma outra coisa?

Testemunha: Tinha. Tinha balança de precisão. [...].
(Bremyo Philipe Cavalcante Rios, trecho do depoimento constante na mídia de depoimento constante no relatório de mídia de p. 397)).
Destacamos

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que, em juízo, os informantes Aparecida Cardoso da Silva e José Freitas da Silva, mulher e sogro do recorrente, confirmaram que a droga apreendida pertencia a Israel Júnior e que na casa deles foi encontrada também uma balança de precisão (relatório de mídias constante na p. 397).

Além disso, milita, ainda, em desfavor da tese absolutória sustentada pelo recorrente a quantidade da droga apreendida (1,161 kg de maconha); a forma como estava acondicionada; e a existência de outros apetrechos que indicam a finalidade mercantil da substância ilícita e a configuração do crime de tráfico de entorpecentes por parte dele.

Desse modo, não obstante o recorrente sustente que não praticou o crime descrito na prefacial acusatória, é imperativo reconhecer que sua negativa encontra-se isolada nestes autos, havendo, pois, prova suficiente da traficância, até porque para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porquanto a posse, a guarda ou o preparo da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos
– como sói ser a hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
Negritamos

Além disso, não se pode olvidar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais asserções estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Aliás, enfrentando questão similar, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do recente acórdão abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017).

2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papelotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente.

3.
A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

4. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).
Destacamos

Por seu turno, a jurisprudência desta Corte de Justiça, igualmente, caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas asserções, por óbvio, não podem ser desmerecidas apenas devido às funções que exercem, conforme se depreende do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
Destacamos

Destarte, embora o recorrente alegue que é apenas usuário de drogas, das circunstâncias apresentadas, bem como dos testemunhos dos policiais militares colhidos em juízo, é necessário que se reconheça o envolvimento

com a prática do narcotráfico, ficando evidenciado, portanto, que a droga apreendida destinava-se à mercancia; daí por que, não restam dúvidas, que Israel Júnior cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-se, pois, a manutenção da sua condenação.

Por outro lado, impende-se ressaltar que ainda que restasse comprovado que o recorrente

é usuário de drogas, e que a substância entorpecente apreendida serviria para o seu consumo, mesmo assim tal fato não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação, essa, que não ficou demonstrada no caso discutido nestes autos.

Dessa maneira, não há
que se cogitar na absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, não se podendo, também,

falar em aplicação em seu favor do
princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No que tange ao argumento sustentado pelo recorrente, segundo o qual

é desproporcional o reconhecimento da reincidência no delito de tráfico de drogas que tenha por fundamento a existência de condenação com transito e julgado por crime anterior de posse de droga para uso próprio
, cumpre registrar que essa tese está equivocada, não merecendo, por conseguinte, qualquer reparo a sentença, uma vez que nenhuma agravante foi reconhecida e aplicada pelo juízo de primeiro grau que avaliou negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais de Israel Júnior, com base em registro criminal que demonstra que ele possui condenação

anterior transitada em julgado alcançada pelo decurso do prazo de 5 anos (Processo Executivo de Pena – código 32110)
.

Da mesma forma, não merece guarida a pretensão do recorrente visando a modificação do regime de cumprimento da pena que lhe foi aplicada, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial
fechado
fixado na sentença reprochada, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 [grande quantidade de droga], indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime, consubstanciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendido com Israel Júnior, associada à valoração negativa da circunstância judicial referente aos seus antecedentes criminais (art. 33, § 3º do Código Penal).

No que diz respeito a isenção do pagamento das custas e despesas processuais almejada pelo recorrente, é imperativo anotar que esse pleito, igualmente, não deve ser deferido eis que, apesar de ele afirmar que não possui condições de arcar com aludido ônus, não há provas nestes autos nesse sentido, isso sem contar sua defesa foi patrocinada por advogada constituída (p. 104), além do que não há previsão legal para dar sustentação a essa pretensão.

Com efeito, sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
, daí por que o juiz está obrigado a levar a cabo tal condenação, eis que a obrigatoriedade em referência também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria.

Ainda nessa intelecção, deve ser ressaltado, que nunca houve no ordenamento jurídico a isenção do pagamento das custas processuais, uma vez que o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do art. 98 do NCPC ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[...].

De mais a mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira alegada pelo recorrente seja realizada na fase executiva, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, constata-se que, também nesse ponto, a sentença deve permanecer inalterada, tendo em vista que o
decisum
está suficientemente fundamentado, tendo seu prolator indicado os motivos de seu convencimento para manter a custódia cautelar do recorrente, destacando não só os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, como a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do recorrente, bem como a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Israel Santos Moura Júnior
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021